Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou a recorrente à pena de 9 meses e 10 dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares, no momento em que sua filha foi conduzida à delegacia.
2. Recurso tempestivo (Id. 36659002). Contrarrazões apresentadas (Id. 36659005) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 36677821).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP 12.490/2020 25a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
4. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
5. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “corruptos”, “desonestos” e “ladrões”.
6. Ademais, mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pela agressora, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado alterado. Ademais, não verifico, na hipótese, ilegalidade ou injustiça na conduta da autoridade judicial ao conduzir a filha da recorrente para a delegacia em razão do porte de drogas.
7. Nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". Na hipótese, contudo, verifica-se que a ré/recorrente é reincidente, não fazendo jus ao regime pleiteado. Precedentes: Acórdão 1400562, 07035742120198070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022 e Acórdão 1163904, 20170610000362APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019.
8. O artigo 44, § 3o, do Código Penal, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. No caso, há reincidência específica, porquanto a recorrente possui condenação pelo mesmo crime (Id. 36658877), não fazendo jus à substituição.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.